Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-31.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701958-31.2025.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ERIVELTO BENICIO RODRIGUES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 77696592) opostos por ERIVELTO BENÍCIO RODRIGUES contra o acórdão de ID 75573829, que deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar o desabono dos antecedentes criminais e, como consequência, reduzir a pena ao patamar de 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Em síntese, o embargante argumenta que se encontra recolhido preventivamente desde 16/4/2025. Ou seja, já teria cumprido tempo superior ao estabelecido como pena definitiva. Aduz, portanto, a existência de omissão quanto à referida hipótese de extinção da punibilidade (efetivo cumprimento da reprimenda). Destarte, pugna pelo acolhimento destes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e alcançar a liberdade, mediante expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido. De início, cumpre esclarecer que a alegação defensiva, no sentido de que o réu estaria preso desde abril deste ano, parte de premissa fática equivocada. Após a prisão em flagrante ocorrida em 16/04/2025, o acusado obteve liberdade provisória na audiência de custódia realizada em 18/04/2025, com imposição de medidas protetivas de urgência (Ata ID 75924236). A prisão preventiva somente foi decretada em 13/06/2025, com efetivo cumprimento em 14/06/2025 (IDs 75924304 e 75924316), após o réu descumprir reiteradamente as medidas protetivas e enviar áudios intimidatórios e com ameaças de morte à vítima (IDs 75924284 a 75924303). A reprimenda definitivamente fixada por esta 3a Turma Criminal foi de 3 meses e 22 dias de detenção. Assim, considerando que o acusado permaneceu preso preventivamente, o cumprimento integral da pena se deu em 05/10/2025. Ocorre que, na data da inclusão do processo em pauta, em 18/09/2025 (ID 76437701), bem como no momento da prolação do voto submetido à 32a Sessão Ordinária Virtual (realizada entre 1o/10/2025 e 9/10/2025), a causa extintiva ainda não se havia consumado. Sem embargo, uma vez demonstrado o cumprimento integral da pena – matéria de ordem pública e cognoscível de ofício –, impõe-se reconhecer, neste momento, a extinção da punibilidade, independentemente do exame de mérito destes embargos de declaração, de modo a evitar a perpetuação indevida da prisão. Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de ERIVELTO BENÍCIO RODRIGUES, pelo cumprimento integral da pena. Em razão disso, julgo PREJUDICADO o presente recurso, pela perda superveniente de objeto. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura em favor de ERIVELTO BENÍCIO RODRIGUES, nascido em 10/04/1981, CPF n. 031.665.053-69, filho de Francisco Rodrigues Sobrinho (pai) e Raimunda da Silva Benicio Rodrigues (mãe), salvo se por outro motivo estiver preso. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator